Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-18.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA OSAKI - CPF: 143.949.488-60 (ADVOGADO), VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E MOLDES LTDA - CNPJ: 02.163.440/0001-95 (AGRAVANTE), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA -PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – DISCUSSÃO DO EXCESSO DE VALOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a decisão abarcado a tese da parte em recurso, não caracteriza supressão de instância.

A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução, contudo, atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito, devido a penhora em dinheiro realizada, que somente poderá ocorrer depois de julgados referidos embargos.

Não há impedimento ao bloqueio, via BACENJUD, de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado, mas não autoriza a liberação desses valores bloqueados, o que somente poderá ocorrer depois do julgamento a ser realizado naquele feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004185-18.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

AGRAVANTE: VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

PLASTICOS E MOLDES LTDA

AGRAVADO: LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E MOLDES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Arenápolis nos autos de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial nº 1000295-95.2019.8.11.0026 ajuizada em face de LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – ME, que indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados.

A agravante sustenta que os valores que estão sendo executados pela ora Agravante perfazem o montante atualizado de R$ 50.255,62 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); No dia 15 de junho de 2020, foi realizada a penhora via BACENJUD no valor de R$ 38.867,70 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), quantia insuficiente para solver a dívida; diante disso, a Agravante solicitou o levantamento do valor bloqueado para quitar parcialmente o crédito que está sendo executado; houve o indeferimento do pedido com base no entendimento equivocado de que a exequente deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução; não há fundamento jurídico para que o pedido de levantamento do valor bloqueado não seja deferido, uma vez que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do CPC; o levantamento dos valores bloqueados se trata de ato comum no cumprimento de sentença, uma vez que a finalidade dessa fase processual é satisfazer o título executivo – o que não ocorre com a simples penhora de valores; impedir que a Agravante possa receber o que é seu por direito, em fase processual que se presta justamente a isso, significa obstar o prosseguimento da execução atribuindo efeito suspensivo não previsto em lei; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e determinar que o valor integral penhorado, no montante de R$ 38.867,70 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), seja transferido da seguinte forma: a) o valor de R$ 34.980,83 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) para VEMAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E MOLDES LTDA

inscrita no CNPJ nº 02.163.440/0001-95, banco 756, agência 3197, conta corrente 1279-3, através do alvará eletrônico; b) o valor de R$ 3.886,87 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente aos 10% de honorários, previsto no art. 827, caput do CPC, em favor da MARCOS OSAKI SOCIEDADE DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ: 28.787.434/0001-00, Banco 033, agencia 0236, conta corrente 13003025-9; através do alvará eletrônico.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada requer o reconhecimento de supressão de instância, pois a matéria submetida a apreciação em segundo grau não foi submetida na origem. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a parte agravante para se manifestar quanto a preliminar em contrarrazões, manifesta que o pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E MOLDES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Arenápolis nos autos de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial nº 1000295-95.2019.8.11.0026 ajuizada em face de LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – ME, que indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados.

De início, quanto a preliminar de supressão de instância, não está configurada, haja vista que a decisão indeferiu o pedido de levantamento de valores, posto isso submetida ao crivo do magistrado singular. Portanto, rejeito a preliminar.

A pretensão da agravante consiste em que não há óbice ao levantamento de valores bloqueados nos autos, por se tratar de valor incontroverso, bem como insuficiente para pagar a dívida, aliado ao fato que os embargos à execução não tiveram efeito suspensivo concedido.

Assim, argumenta que
“estão sendo executados pela ora Agravante perfazem o montante atualizado de R$ 50.255,62 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); No dia 15 de junho de 2020, foi realizada a penhora via BACENJUD no valor de R$ 38.867,70 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), quantia insuficiente para solver a dívida; diante disso, a Agravante solicitou o levantamento do valor bloqueado para quitar parcialmente o crédito que está sendo executado; houve o indeferimento do pedido com base no entendimento equivocado de que a exequente deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução; não há fundamento jurídico para que o pedido de levantamento do valor bloqueado não seja deferido, uma vez que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do CPC; o levantamento dos valores bloqueados se trata de ato comum no cumprimento de sentença, uma vez que a finalidade dessa fase processual é satisfazer o título executivo – o que não ocorre com a simples penhora de valores; impedir que a Agravante possa receber o que é seu por direito, em fase processual que se presta justamente a isso, significa obstar o prosseguimento da execução atribuindo efeito suspensivo não previsto em lei”.

Da análise dos autos, a agravada ajuizou embargos à execução alegando que há inexistência de formalização de pacto de compra e venda com estipulação de honorários; e o cálculo na execução da embargada foi apresentado no montante de R$ 34.413,77 (trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), ante a aplicação de multa de 2%, juros de mora de 1% a.m. aplicados a partir do vencimento, tendo como termo inicial o mês subsequente ao do vencimento dos títulos, correção monetária conforme o INPC-IBGE e honorários advocatícios no importe de 10%; alega que é totalmente indevido o valor executado pela embargada, na quantia de R$ 34.413,77 (trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e

setenta e sete centavos), pois inexiste contrato firmado entre as partes e muito menos estabelecendo a cobrança de honorários advocatícios, motivo pelo qual resta inconteste o excesso da execução no montante de R$ 3.084,56; argumenta, portanto, o excesso de execução.

A decisão agravada constou:

“(...)

Tendo em vista que a quantia pode ser apurada por simples cálculo aritmético, reputo desnecessária a remessa ao contador judicial. Em relação ao valores principais, não paira controvérsia. O cerne da questão diz respeito tão somente a inclusão nos cálculos de valor a título de honorários, o que segundo a parte executada, ensejaria em excesso à execução. No entanto, razão não assiste ao impugnante, visto que os honorários advocatícios são devidos, conforme o artigo 827, do CPC. Nos cálculos apresentados pela exequente, não há qualquer excesso no pertinente aos honorários. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Por fim, a despeito de haver penhora online via BACENJUD no valor de R$ 38.867,70, o que satisfaz parcialmente o débito, entendo ser inoportuno deferir o pedido da parte exequente de levantamento do valor bloqueado. Isso porque os embargos à execução de n. 1001138- 60.2019.8.11.0026 encontram-se pendentes de julgamento e, apesar de ausente o efeito suspensivo, a prudência recomenda que aguarde-se o deslinde do feito. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado e, uma vez recolhidas as custas, promova-se nova diligência via Sisbajud em relação ao valor remanescente.

(...)”.

Por certo que há valores penhorados para pagamento do débito, contudo, ainda que tais valores não sejam suficientes para saldar toda a dívida, e pretenda a agravante o levantamento para quitação parcial, existe os embargos à execução em trâmite e pendente de julgamento, o que torna prudente o indeferimento do levantamento nesse momento.

Acerca da discussão, nos embargos à execução se discute o excesso da execução, e consoante a decisão agravada ainda determinou atualização do débito para renovar diligência junto ao SISBAJUD para busca de valores remanescentes, o que torna prematuro o levantamento, a considerar que a agravante não demonstra o risco de prejuízo irreparável tampouco urgência para o levantamento do valor encontrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. Não se mostra razoável o levantamento de valores bloqueados em ação de execução quando pendentes de julgamento embargos à execução opostos pelos executados, em razão da possibilidade de revisão do valor.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0069.10.001632-3/005, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 15/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, por óbvio, não impede o prosseguimento da execução, inclusive com a prática de atos expropriatórios. Todavia, esses atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito, propriamente dita, que somente poderá ocorrer depois de julgados referidos embargos, e em não sendo eles acolhidos. Em outras palavras, a existência de embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo, não impede o bloqueio, via BACENJUD, de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado, mas não autoriza a liberação desses valores bloqueados, o que somente poderá ocorrer depois do julgamento a ser realizado naquele feito, tal como decidiu o douto Juiz de primeiro grau.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.007851-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE FORAM JULGADOS E NOS QUAIS FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALORES BLOQUEADOS QUE NÃO REPRESENTAM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE SE AUTORIZAR O

LEVANTAMENTO DOS VALORES ATÉ QUE SOBREVENHA SOLUÇÃO FINAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0010078-08.2018.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA -

J. 15.08.2018).

Dessa forma, é de se manter a decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022